Tribunal: TJBA
Processo: 8054364-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054364-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVANDRO LEITE DA SILVA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Leite da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Material nº 8008498-91.2024.8.05.0001, que declarou a incompetência da Vara de Relações de Consumo de Salvador e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital. O autor alega a inexistência de vínculo associativo com a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP), requerendo a suspensão de descontos mensais de R$ 50,60 em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia entre aposentado e associação civil, acerca de descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa não autorizada, configura relação de consumo a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação discutida nos autos tem natureza estritamente cível, pois trata de suposta ausência de vínculo associativo com entidade sem fins lucrativos, não se caracterizando como relação de consumo diante da ausência dos pressupostos subjetivos de consumidor e fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. 4. A entidade agravada não comercializa produtos ou serviços no mercado de consumo, atuando apenas na defesa de interesses de seus associados, o que reforça a inaplicabilidade das normas consumeristas. 5. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem que ações que discutem descontos associativos indevidos, sem prestação de serviço ou fornecimento de produto, não configuram relação de consumo, sendo de competência das Varas Cíveis o processamento e julgamento dessas demandas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A controvérsia sobre descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa não autorizada configura relação cível, e não de consumo. 2. Compete às Varas Cíveis o julgamento de ações que discutem a inexistência de vínculo associativo e a restituição de contribuições indevidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054364-28.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EVANDRO LEITE DA SILVA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto divergente. Salvador, 20 de Maio de 2025. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Vistor